Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. ASSOCIAÇÃO PROMITENTES COMPRADORES. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, em razão da necessidade da tramitação das fases seguintes do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.